Tribunal: TJES
Processo: 5002285-49.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002285-49.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA GOMES SOUZA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA
: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU O RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DANOS AO ENCANAMENTO DA FOSSA DA AUTORA. RECORRENTE QUE NÃO COMPROVOU ADEQUADAMENTE OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Na origem, trata-se de ação indenizatória, em que a autora alega que uma retroescavadeira que recolhia o lixo danificou o sistema de encanamento de sua fossa. Narra que foi necessário fazer uma nova fossa e abrir uma nova vala. Aduz que assim procedeu, concluindo os reparos do ramal de sua residência no final de 2023, mas recebeu cobranças relativas a taxa de esgoto em período anterior à prestação dos serviços. Requer indenização por danos morais em decorrência dos transtornos sofridos, e reparação material relativa aos gastos suportados com a construção da nova fossa.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos da parte autora, razão pela qual a parte requerente interpôs recurso inominado, que veio a ser julgado monocraticamente, sendo-lhe negado provimento.

3. Desta forma, versa o presente julgamento sobre agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu e negou provimento a recurso inominado interposto pelo ora agravante.

4. Inicialmente, cumpre ressaltar que, nos termos do art. 1.021 do CPC, é cabível agravo interno contra decisão monocrática, observando-se o regimento interno do órgão colegiado ao qual o recurso se dirige. Destarte, embora não haja previsão expressa no Regimento Interno do Colegiado Recursal e da Turma de Uniformização de Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo (Resolução nº 023/2016), entendo que, no caso dos autos, deve prevalecer o conhecimento do recurso, uma vez que sua finalidade é submeter à apreciação da Turma matéria anteriormente analisada de forma monocrática.

5. Assim, passo à apreciação do mérito da demanda.

6. A decisão agravada não comporta reforma, na medida em que encontra respaldo nos precedentes já proferidos por esta Turma Recursal.

7. O cerne da questão está em apurar se os requeridos são responsáveis pelos danos alegados pela parte autora. Sobre o tema, destaca-se a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade objetiva do Estado pela reparação dos danos causados por conduta comissiva, como aquela que lhe foi imputada pela parte requerente (avariação de sistema de fossa/esgoto da autora, quando do recolhimento de lixo utilizando-se retroescavadeira). Ocorre que, no caso dos autos, com relação ao ônus da prova, a sistemática adotada é a estabelecida no art. 373, I, do CPC/15. Ou seja, caberia à parte autora provar os fatos que constituem o direito por ela afirmado, enquanto às partes rés impunha-se demonstrar situações impeditivas, modificativas ou extintivas do pleito inicialmente formulado. (art. 373, inciso II, do CPC). E o fato é que, a despeito da irresignação da requerente, não há comprovação mínima de que os danos relatados tenham sido causados pelo manejo da retroescavadeira a serviço do município réu. Não há fotos neste sentido, nem depoimento de testemunhas corroborando a narrativa da autora, ou sequer reclamações administrativas contemporâneas à data do alegado fato. Portanto, diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre o suposto dano causado no sistema de esgoto da parte requerente e eventual conduta do Município, a pretensão indenizatória deduzida não merece prosperar.

8. Por isso, irretocável a decisão recorrida no que se refere à desconstituição do débito impugnado.

9. Ante o exposto, RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)